Tribunal: TJDFT
Processo: 0748791-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748791-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: D ALEMBERT DE BARROS JACCOUD, GIOCONDA MENTONI JACCOUD, ADRIANA DE BARROS JACCOUD, RAFAELA VERISSIMO JACCOUD VINCENSINI, LUCIANA DE BARROS JACCOUD AUTOR ESPÓLIO DE: D ALEMBERT JORGE JACCOUD AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por D ALEMBERT DE BARROS JACCOUD, GIOCONDA MENTONI JACCOUD, ADRIANA DE BARROS JACCOUD, RAFAELA VERISSIMO JACCOUD VINCENSINI e LUCIANA DE BARROS JACCOUD contra a decisão ID origem 177773289, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos da Ação de Inventário n. 0001377-74.2009.8.07.0016. Consultados acerca da persistência do interesse processual por este Relator, os agravantes apresentaram resposta negativa. Nos despachos IDs 57023507 e 57491991, determinei a intimação dos agravantes para que comprovassem, no prazo de 5 (cinco) dias, que os advogados que assinaram a petição ID 56963930 dispõem de poderes para desistir, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil – CPC. Em resposta, todos peticionaram e juntaram procurações. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, verifiquei que os agravantes juntaram procurações outorgando poderes especiais para desistir à Dra. Marina Monte-Mor David Pons e ao Dr. Antônio M. P. Q. Grossi, consoante preceitua o art. 105 do CPC, não tendo sido localizada a revogação da outorga. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA deste Agravo de Instrumento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator